Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743307-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS REZENDE DO SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA LEMOS em favor de VINICIUS REZENDE DO SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, em decorrência da coação ilegal que consiste na manutenção da prisão preventiva da paciente. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Cruz Macedo (ID: Num. 42441349), diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade de garantir a ordem pública. Não havendo fatos novos a serem analisados liminarmente e, nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador